Tribunal: TJSP
Processo: 1059368-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – REDUÇÃO OU CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PRÓ-LABORE EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE NÃO PERMITE VISLUMBRAR OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO, POR ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1059368-
94.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
RODRIGUES DE MELLO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.160
APELAÇÃO CÍVEL No 1059368-94.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: EDSON RODRIGUES DE MELLO
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO
DE
SEGURANÇA

SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA REDUÇÃO OU CESSAÇÃO DO
PAGAMENTO
DE
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE E PRÓ-LABORE EM VIRTUDE
DE READAPTAÇÃO
PROVA DOCUMENTAL
PRODUZIDA QUE NÃO PERMITE VISLUMBRAR
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO, POR
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER
ORDEM
DENEGADA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Edson
Rodrigues de Mello, Agente de Segurança Penitenciária, figurando como
autoridade coatora o Diretor Técnico III do Departamento de Recursos
Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado, a
quem objetiva compelir a abster-se de reduzir o adicional de
insalubridade e o pró-labore a que faz jus sem o devido processo legal,
com a devolução do montante descontado ilegalmente, denegada a
ordem pela r. sentença de fls. 81/82.
O impetrante apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que: a) em nenhum momento houve alteração de
suas condições de trabalho, que permanecem insalubres, além do que a
readaptação não acarreta diminuição de vencimento ou remuneração,
nos termos do art. 42 da Lei Estadual no 10.261/68; b) ademais, a
cessação do pagamento de qualquer adicional, seja o pró-labore ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insalubridade, deve submeter-se ao devido processo legal, sem o que é
reconhecidamente ilegal.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida.
Caracterizando o adicional de insalubridade vantagem
propter laborem, que não se incorpora ao vencimento ou à remuneração,
a cessação do pagamento ou diminuição do percentual não configura
ofensa ao art. 42 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.
Da mesma forma, a supressão do benefício aludido ou do
pró-labore, em virtude da alteração das atividades desenvolvidas pelo
servidor não exige prévia instauração de procedimento administrativo com
observância do contraditório e da ampla defesa, pois a hipótese não é de
punição de qualquer natureza.
Estabelecidas tais premissas, o exame da petição inicial e
da prova documental produzida não permitem sequer a exata
compreensão da situação de fato existente, quanto mais verificar a
presença de ofensa a direito líquido e certo do impetrante, por ilegalidade
ou abuso de poder.
A vestibular menciona redução do percentual do adicional
de insalubridade e do pró-labore a partir de fevereiro de 2019, porém os
demonstrativos de fls. 17 e 57/60 deixam entrever que houve na verdade
cessação dos pagamentos a tal título.
De outra parte, ao impetrar a segurança em 30 de outubro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2019 o servidor não indicou de forma clara e precisa quais as
atividades que em readaptação passou a desenvolver, condição
indispensável para saber se perdeu o direito ao pró-labore ou se teve ou
não mitigada a exposição a agentes insalubres, o que de toda a forma
somente prova pericial a cargo de profissional especializado da confiança
do juízo (absolutamente incompatível com a via processual eleita) poderia
responder.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR